Tribunal: TJES
Processo: 5004400-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004400-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO CASTRO DA SILVA
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLAÇÃO A
O PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA –
MÉRITO –
AÇÃO POSSESSÓRIA
–
IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
IMPOSSIBILIDADE –
LITÍGIO ENTRE PARTICULARES – ART. 109, INCISO I DA CRFB/88 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS NA REGIÃO PENDENTE DE CONCLUSÃO –

VIOLAÇÃO AO TEOR DAS ADPF’S Nº 742 E 848 – NÃO CARACTERIZADA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA POR PARTE DO AGRAVANTE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ESBULHO PRATICADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1)
Na hipótese dos autos, depreende-se das razões recursais o porquê da irresignação do Agravante, razão pela qual não restou caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
A

competência da Justiça Federal
é

intuitu personae
,
isto é, estabelecida em razão da pessoa,
independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa,
sendo, portanto, absoluta.
Dessa forma,
a
Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares,
uma vez que
sua competência é determinada em face d
a presença
de um dos entes elencados no artigo
109
, inciso
I
, da
Constituição Federal,

como partes da
relação processual.

3
)
A
inda que
exista
processo administrativo para identificação e demarcação da Comunidade Quilombola de Linharinho na região
onde está situada a área objeto do litígio,
o processo de demarcação sequer foi concluído
pelo INCRA,
de forma que não é possível afirmar que o local
pleiteado
pertence a remanescentes quilombolas.

4
)
U
ma vez que não houve o trânsito em julgado do procedimento administrativo e, consequentemente, a determinação de que o referido local pertence a Comunidade Quilombola de Linharinho, não há que se falar em violação ao teor da ADPF nº 742,
especialmente considerando que o recorrente
não é quilombola e tampouco
faz parte d
a Comunidade Quilombola de Linharinho.

5
)
N
ão há que se falar em violação a
ADPF nº 848,
eis que o

Supremo
Tribunal
Federal
, por unanimidade,
reconheceu
o prejuízo da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, consequentemente, julgou-a extinta.

6)
N
o manejo da ação de reintegração de posse cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse foi esbulhada, o que implica dizer que cabe a este demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que tal exercício foi obstacul
ari
zado. E, para
comprová-la
, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa,
de forma que tal p
rova pode
rá
ser feita por meio de fotografias, vídeos, depoimentos de testemunhas, entre outros.

7)
D
a análise das provas produzidas nos autos, é possível verificar que a ora
Agravada
comprovou a existência da posse anterior e o esbulho praticado pelo
Agravante
,
que, por sua vez, não consegui
u
se desincumbir da demonstração de que exercia posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.

8)
Recurso conhecido e desprovido.
Prejudicado o Agravo Interno.
Tutela de urgência recursal revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004400-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO CASTRO DA SILVA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: SUZANA DIAS GONCALVES - MG69810

Advogados do(a) AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A, MARCELO SENA SANTOS - BA30007-A

VOTO

C
onforme brevemente relatado,
c
uidam os autos
de
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
p
o
r

JOS
É
ROBERTO CASTRO DA SILVA

em face
da r.
decisão de ID

2643510,

proferida pel
o

Juízo
da
1
ª
Vara
da
Comarca de Conceição da Barra
/
ES
, que,
nos autos da “
A
ção de
R
eintegração de
P
osse”
movida por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
,
deferiu a
tutela antecipada para determinar a reintegração de posse do imóvel denominado “Fazenda Torre 718 (F-S021)”
para a parte autora.

Nas razões recursais apresentadas
(ID 2643497)
,
o

A
gravante aduz, em
breve
síntese,
(I)

preliminarmente,
a incompetência da justiça estadual para o julgamento da lide, tendo em vista que o imóvel em que se pretende a reintegração de posse integra terras pleiteadas pela comunidade quilombola do linharinho;
(II)
a
existência de demanda judicial em curso perante a justiça federal, visando anular os títulos de domínio conferidos à Agravada;
(III)

ausência dos requisitos processuais autorizadores da concessão a liminar previstos no art. 561 do CPC, por se tratar de pos
s
e velha, bem como por ter sido consubstanciada em provas produzidas unilateralmente pela Agravada;
(
I
V
)
que as provas produzidas não comprovam a posse sobre o referido imóvel, em razão da necessidade de perícia técnica,
a ser
produzida no âmbito do contraditório;
(V)
que a posse do Agravante
é superior a
10 anos,
a qual,
inclusive,
é
atestada por documento idôneo produzido pelo INCRA
no ano de 2014;
(VI)
a aplicabilidade das ADPF’s nº 742 e 828 no caso em comento.

Assim, requer seja declarada a incompetência da justiça estadual para julgar o feito, com a consequente remessa dos autos para a justiça federal
ou ainda, alternativamente,
o
A
gravante
pleiteia a atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso,
para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

P
or fim
,
pleiteia
a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste gabinete (ID 2750267),
concedendo a gratuidade da justiça, bem como
atribuindo efeito suspensivo ao
presente
recurso.

Em contrarrazões (ID
3145559
), a Agravada sustenta, em suma:
(I)
preliminarmente, que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
tendo ocorrido a
violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(II)
a competência da justiça estadual para analisar o feito, uma vez que o Agravante não é quilombola e tampouco pertence a comunidade
L
inharinho;
(III)
a competência da justiça estadual, haja vista que
no bojo da ação possessória proposta, discute-se apenas a posse do imóvel objeto do litígio;
(IV)
que a competência da justiça estadual é evidente, tendo em vista que, ainda que exista processo administrativo para identificação e demarcação da Comunidade Quilombola Linharinho naquela região,
não significa dizer que a área seja pertencente a remanescentes quilombolas ou mesmo dá direito a invasões
de qualquer tipo, principalmente considerando que o processo de demarcação sequer foi concluído;
(V)
a inaplicabilidade das ADPF’s 742 e 828, em razão da inexistência de quilombolas ocupando a área objeto da lide;
(VI)
o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, os quais autorizam a expedição de decisão de reintegração de posse.

Nesses termos, requer seja negado provimento ao presente recurso, com a consequente revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo.

Agravo Interno interposto
pela Agravada (ID 3165264), requerendo, em síntese, que a decisão proferida seja reconsiderada em sede de juízo de retratação. Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao recurso de Agravo Interno para determinar a imediata reintegração de posse em favor da Suzano Celulose S.A.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 3460744),
alegando, em suma:
(I)
que a Agravada anexou aos autos provas ilícitas, provenientes de vídeos reproduzidos pelo
WhatsApp
sem autorização, tendo em vista não se tratar de vídeos de nenhuma das partes dos autos;
(II)
a inexistência dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, previstos no artigo 561 do CPC;
(III)
a posse velha do Agravante, comprovada pelo documento idôneo produzido pelo INCRA, o qual atesta a presença do recorrente nas terras quilombolas há mais de 10 anos.

Requer, assim, seja negado provimento ao Agravo Interno e mantida a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e, ato contínuo, seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

I) PRELIMINAR:
AUSÊNCIA
D
E

DIALETICIDADE.

Nas
contrarrazões

recursais apresentadas

pela

Suzano Celulose S.A.,

a recorrida

sustenta

que

o recurso é genérico,

pois o Agravante “
limitou seu petitório recursal a repetir as frágeis alegações contidas em defesa, deixando de impugnar de forma específica os termos da r. decisão interlocutória exarada em seu desfavor”
(ID 3145559, fl. 5), e, portanto, houve violação ao princípio da dialeticidade.

À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Na hipótese dos autos, depreende-se das razões recursais o porquê da irresignação do Agravante, razão pela qual não restou caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, bem como u
ltrapassada a quest
ão
preliminar
suscitada
,
conheço do recurso interposto e
passo a
analisar as suas alegações,
em ordem de prejudicialidade.

I
nicialmente,
o Agravante
argu
menta
a incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar a presente ação possessória,

tendo em vista trata
r
-se de ação que recai sobre imóvel
localizado em território quilombola,
qual seja
, a Comunidade Quilombola de Linharinho.

Além disso
, aduz que há diversas ações em trâmite perante a Justiça Federal
que têm como
objeto
a mesma área

em
que a Agravada invoca posse,
versando, inclusive, sobre a legitimidade do título que d
á
amparo a pretensão possessória da empresa.

Assim, afirma que não há como desconsiderar a discussão existente nas
Ações Civis Públicas
em trâmite perante
a Justiça Federal, de modo que
requer seja
declarada a incompetência da Justiça Estadual para processar a presente demanda, com a consequente remessa dos autos ao juízo federal, em razão da conexão existente.

Todavia,
a aleg
ação do Agravante não merece prosperar, senão vejamos.

A princípio
,
importa salientar
que
a lide em questão
é movida entre particulares,
versa
ndo
tão somente sobre a posse
dos litigantes
sobre
o imóvel,

e
não sobre
o
domínio
ou
a
propriedade do
bem,
de modo que
não há que se falar em
conexão desta ação possessória com as
A
ções
C
ivis
P
úblicas que tramitam perante a
J
ustiça
F
ederal
e discutem legitimidade do título
de propriedade
e o domínio do imóvel.

Não bastasse
,
imperioso considerar que

a
competência da Justiça Federal
é

intuitu personae
,
isto é, estabelecida em razão da pessoa,
independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa,
sendo, portanto, absoluta.

Dessa forma,
a
Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares,
uma vez que
sua competência é determinada em face d
a presença
de um dos entes elencados no arti
go
109
, inciso
I
, da
Constituição Federal,

como partes da
relação processual.

Por consequência,
uma vez que
nenhum d
os entes
sujeitos à jurisdição da Justiça Federal
integra
os polos ativo
ou
passivo no caso em análise,
não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Vale destacar, neste ponto,
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já
se consolidou no sentido de que

“a competência para processar e julgar ação possessória entre particulares é da Justiça Estadual, uma vez que, nesses casos, não se discute eventual domínio da União, tampouco esta comparece e recorre da decisão (Súmula 83/STJ).”
(STJ - AgInt no AREsp: 1277284 AP 2018/0084681-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

N
o

mesmo sentido
:

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO ENTRE PARTICULARES. INTERVENÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. SÚMULA 637/STJ. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ENSEJE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2.
A situação de fundo, no caso em exame, é de ação possessória a envolver apenas particulares que litigam pelo domínio de imóvel rural, de modo a não atrair a incidência do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
3. O Incra, em primeiro grau, postulou a sua admissão na lide na condição de amicus curiae. Posteriormente, requereu a alteração de sua condição processual, pedido que foi indeferido, razão pela qual a questão está acobertada pelo manto da preclusão.
[...]
(TRF-1 - AG: 10022399120204010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/09/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 28/09/2021 PAG PJe 28/09/2021 PAG)

Out
rossim
, em que pese
m
as alegações do Agravante de que
imóvel em questão

está
localizad
o
em área pertencente a Comunidade Quilombola de Linharinho,
tal

situação
não é capaz de alterar a
competência
da Justiça Estadual para
processar e julgar
presente
ação possessória.

Isso porque
, a
inda que
exista
processo administrativo para identificação e demarcação da Comunidade Quilombola de Linharinho na região
onde está situada a área objeto do litígio (processo INCRA nº 54340.001431/2012-11),
o processo de demarcação sequer foi concluído
pelo INCRA,
de forma que não é possível afirmar que o local
pleiteado
pertence a remanescentes quilombolas.

Nesse mesmo sentido,
observa-se
que o Agravante não logrou êxito em comprovar que é quilombola ou que está cadastrado e
faz parte d
a “Comunidade Quilombola de Linharinho”. Inclusive,
consoante se depreende

do

R
elatório
F
undiário elaborado pelo INCRA (ID, fl. 40
),
o Agravante foi ali listado como “ocupante em imóvel de domínio de terceiros”, sem qualquer origem quilombola, o que apenas corrobora com a manutenção da demanda perante a Justiça Estadual.

Nestes termos, não se identificam razões para
acolher a alegação de que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça Federal., estando patente a competência da Justiça Estadual.

O
Agravante afirma, ainda, que a decisão que determinou a reintegração de posse
d
a empresa Suzano Celulose S.A. viola o teor das ADPF’s
nº
742 e 8
4
8. No entanto, tal alegação não merece prosperar, senão vejamos.

A ADPF nº 742, proposta em 9 de setembro de 2020 pela CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, tinha como objet
ivo
implementar
e garantir
políticas públicas efetivas e específicas para a população
Quilombola, para auxiliar no combate a pandemia ocasionada pela COVID-19.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, na
ADPF
nº
742,
dentre outras medidas,

determinou a suspensão dos “
processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações”
contra remanescentes quilombolas, até o término da pandemia.

Contudo, consoante já dito, ainda que haja
proc
esso administrativo para identificação e demarcação d
e terras da
Comunidade Quilombola de Linharinho na região
onde está situada a área objeto do litígio,
tal processo sequer foi concluído,
de forma que não é possível afirmar que o local
pleiteado
pertence a remanescentes quilombolas
e, consequentemente, não há que se falar em violação ao teor da ADPF nº 742.

Vale
reforça
r, ainda,

que o Agravante não demonstrou
se
r quilombola e tampouco provou pertencer à Comunidade Quilombola de Linharinho, o que
corrobora com

a inaplicabilidade da ADPF nº 742 no caso em apreço.

Por fim,
o Agravante sustenta a violação a ADPF nº 848, haja vista que, nos autos da referida arguição, foi proferida decisão estendendo a aplicação da Lei 14.216/2021,
para que

a
suspen
são d
o cumprimento de medidas judiciais que result
assem
em desocupação forçada de imóveis também
se aplicasse aos
imóveis rurais.

Todavia
,
também não há que se falar em violação a
ADPF nº 848,
eis que o
Supremo
Tribunal
Federal
, por unanimidade,
reconheceu
o prejuízo da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, consequentemente, julgou-a extinta, nos termos do voto da Relatora,
a saber:

Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. CPI da Pandemia. Convocação de Governadores de Estado para depor na condição de testemunhas. Encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar (CPI da Pandemia). Hipótese de prejudicialidade configurada. Perda do objeto da ação.
[...]
3. Exauridos os efeitos das convocações emanadas da CPI da Pandemia, não subsiste nenhum ato estatal cuja validade constitucional possa ser examinada por esta Suprema Corte. 4. A prosseguir na análise desta controvérsia, cujo objeto deixou de existir, esta Suprema Corte estaria realizando mero juízo de consulta quanto ao sentido e o alcance de normas previstas no texto originário da Constituição Federal. Assente na jurisprudência histórica desta Casa a impossibilidade jurídica do controle de constitucionalidade de normas originárias (ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 28.3.1996, DJ 10.5.1996).
5. Arguição de descumprimento extinta em razão da perda superveniente de objeto.
(ADPF 848 MC-Ref-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 11-07-2022 PUBLIC 12-07-2022)

Assim,
não se identificam razões p
ara acolher os argumentos do Agravante quanto a incidência das ADPF’s nº 742 e 848, pela insubsistência de tais alegações
.

O Agravante sustenta, ainda,
que a decisão que determinou a reintegração de posse da Agravada deve ser reformada,
por estarem ausentes os requisitos processuais autorizadores para a concessão da liminar, previstos no artigo 561 do CPC, por se tratar de posse velha, bem como por ter sido consubstanciada em provas produzidas unilateralmente pela empresa recorrida.

É

ced
iço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

Com efeito, no manejo da ação de reintegração de posse cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse foi esbulhada, o que implica dizer que cabe a este demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que tal exercício foi obstacul
ari
zado. E, para
comprová-la
, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa
por meio de
prova documental (fotografias, vídeos etc), testemunhal, pericial, dentre outros meios lícitos de prova.

No caso ora em discussão,
conforme
a prova documental
acostad
a
aos autos

(ID 3145564), tem-se
que a autora, ora Agravada,
não apenas é a proprietária da área objeto do litígio, mas que também

exerce
há muitos anos a
posse mansa e pacífica d
esse e de diversos outros imóveis

destinados ao plantio de eucalipto para a exploração de celulose.

A Agravada demonstrou, por meio de fotos anexadas nos autos originários (ID 11759820 e 11759818) e também em sede de contrarrazões (ID 3145559, fl. 10), que, antes de 2021, não existia ocupação irregular n
o local objeto do litígio
,
pois
a região era totalmente ocupada por eucalipto, cujos ciclos de plantio eram periodicamente renovados
pela empresa.

Nesse mesmo sentido, frisou o MM. Magistrado de origem que
“os registros fotográficos, ao identificar a plantação de eucalipto no contexto da ocupação, reforçam o exercício possessório da parte autora. As plantas contidas nos autos ratificam a plausibilidade da alegação de exercício possessório anterior”
(ID 13045035)
,

conclusão que
levou à prolação da

decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada
pela empresa.

A
demais,
observa-se
que a posse do local
já
era exercida pacificamente pelas empresas antecessoras da Agravada
(antigas Fibria Celulose e Aracruz Celulose),
as quais também tinham como atividade o plantio de eucalipto e o desenvolvimento de celulose.

Observa-se, também, a existência de um Boletim Unificado de nº 46477978 (ID 3145565, fls. 7/9), lavrado em
02/12/21 por autoridade policial, comprovando o esbulho possessório
praticado pelo
Agravante,
bem como noticiando a prática de atos de vandalismo, construções e, ainda,
o
plant
i
o
agrícola
no imóvel,
o que
apenas
corrobora a alegação de que

a
posse do terreno em questão era exercida pela

Agravad
a.

Consta
ainda
dos autos
,
R
elatório
de
O
corrência

(ID 3145565)
elaborado pela empresa de vigilância patrimonial da Agravada
que, além de

informa
r

o
esbulho possessório
praticado pelo
Agravante,
contém fotos das referidas construções e

imagens

da área em que ocorreu o esbulho, as quais, inclusive,
evidenciam que a
recorrida
detinha posse sobre a área objeto do litígio
e
mant
inha
vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura d
os documentos juntados ao caderno processual.

Ademais, os
levantamentos
in loco
realizados
,
consta
ntes
d
os autos
(ID 3145565)
,
também caracterizam

de forma evidente
o esbulho possessório praticado pelo
Agravante e os demais invasores,
uma vez que é possível verificar que
a área estava integralmente ocupada por vegetação já em 2019.

Nesse
contexto
,
e
m caso semelhante, envolvendo
a mesma empresa Agravada
e a mesma região
, este E. Tribunal já entendeu que “
Os documentos evidenciam que a agravada detinha posse sobre a área objeto do litígio, mediante atividade produtiva com cultivo de eucalipto, inclusive, mantendo vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura de diversos registros fotográficos contante na inicial”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002993-63.2022.8.08.0000
, Relator:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 0
9
/0
8
/202
2
, Data da Publicação no Diário: 28/0
7
/202
2
).

Dessa forma,
os elementos probatórios carreados aos autos,
e
specialmente através da prova documental consubstanciada no referido
Boletim
de Ocorrência policial e fotografias da área litigiosa (
ID 11759820 e 11759818
)
,
demonstra
m
que a ora Agravada comprovou a existência da posse anterior e o esbulho praticado pelo Agravante, que, por sua vez, não conseguiu se desincumbir da demonstração de que exercia posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.

Assim, c
om base em tais premissas
e nos limites da cognição cabível neste recurso,

é possível concluir que
agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao deferir a reintegração
de
posse
à

A
gravad
a
,
tendo em vista estarem preenchidos
e demonstrados
os requisitos do artigo 561 do CPC/15,
merecendo, pois, subsistir a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC
[...]
ESBULHO COMPROVADO
–
RECURSO PROVIDO. 1. Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na reintegração (CPC, art. 561).
[...]

4. Comprovada a posse anterior da agravante, o esbulho praticado pelos agravados, a data da ocorrência do esbulho e a perda da posse, impõe-se a concessão da medida liminar de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC. 5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000271, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021
).

Portanto, firme nas razões expostas,

rejeito a preliminar arguida e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto

e

revogo a decisão
liminar que concedeu
a
antecipação de tutela recursal a seu tempo deferida.

Por consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto.

É como voto.

1

BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. Rev. E atual. - São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)